Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-57.2016.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001674-57.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA DOS ELETROS COM. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 10.256.983/0002-66 (APELADO), SILVANE PERES DOS SANTOS - CPF: 960.780.731-68 (APELADO), MANOEL ALVES MACHADO - CPF: 580.742.011-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – TEMA 456 STF – INFRAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – OPERAÇÕES DISTINTAS – LEGALIDADE PARCIAL DA CDA – RECURSO PROVIDO.

1
.

O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que:
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS
para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2.
A declaração de inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação e do ICMS Garantido Integral não compromete a exigibilidade dos débitos decorrentes de outras infrações, cujos fatos geradores são distintos e autônomos.

3
. Reconhecimento da legalidade parcial da CDA, especificamente no que se refere ao fato gerador relacionado à falta de
recolhimento do ICMS
, determinando, consequentemente, o prosseguimento da ação.

4
. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal no 0001674-57.2016.8.11.0038, movida em face de
Casa dos Eletros COM. IMP. e EXP. LTDA.
, declarou a inexigibilidade da CDA no 20151184 em razão da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação e do ICMS Garantido Integral, extinguindo o feito.

Inconformado, o apelante sustenta que a CDA, objeto da ação de execução, não se limita ao ICMS Estimativa por Operação e ao ICMS Garantido Integral, abrangendo também outras infrações, como a falta de recolhimento do ICMS em operações de entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso. Alega, ainda, que a presunção de legitimidade da dívida ativa não foi devidamente afastada, uma vez que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão exclusivamente na ilegalidade do ICMS Estimativa e Garantido, sem considerar o débito remanescente. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da ação executiva quanto às demais infrações (Id. 217610239).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal no 0001674-57.2016.8.11.0038, movida em face de
Casa dos Eletros COM. IMP. e EXP. LTDA.
, declarou a inexigibilidade da CDA no 20151184 em razão da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação e do ICMS Garantido Integral, extinguindo o feito.

Em síntese, a ação de execução fiscal ajuizada em 28/07/2016 buscava a satisfação da CDA no 20151184, referente à falta de recolhimento do ICMS Estimativa por Operação e ICMS Garantido Integral (infrações 24.1.7 e 24.1.17), além da falta de recolhimento do ICMS (infração 24.1.27), com fatos geradores datados de 06/2010, 07/2010, 08/2010, 02/2011, 10/2011 e 11/2011, no valor de R$ 57.408,62 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Durante o trâmite processual, houve a citação do executado, que, no entanto, não se manifestou nos autos. Foram realizadas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis. Em 09/01/2023, foi proferida sentença que declarou a inconstitucionalidade dos créditos tributários inscritos na CDA no 20151184, tornando-a inexigível e extinguindo a ação.

Pois bem. Sobre a matéria, cumpre destacar que, em relação ao ICMS Estimativa
por Operação
e Garantido
Integral
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, firmou a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677, reconhecendo a impossibilidade de exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no estado por meio de decreto. A tese firmada é clara:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”

Com efeito, a necessidade de lei em sentido estrito se dá porque não se trata apenas de alterar a data de vencimento do imposto, mas de antecipar a hipótese de incidência, o que modifica o fato gerador. Desse modo, a antecipação deve estar prevista em lei, conforme o art. 150, § 7o da Constituição Federal, que exige que o contribuinte e o momento escolhido pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da obrigação tributária, garantindo uma relação de conexão entre as fases.

Portanto, o ICMS Estimativa
por Operação
e Garantido
Integral
foram declarados inconstitucionais, pois foram regulamentados por decreto estadual (Decretos no 463/2003 e 392/2011) e alteraram a natureza do lançamento tributário, passando de um regime de homologação (onde o contribuinte apura e recolhe o imposto) para um regime de ofício (onde a administração tributária impõe o valor do imposto), extrapolando a competência do Poder Executivo.

Diante disso, a inconstitucionalidade desses regimes é patente, tornando desnecessárias maiores discussões acerca da inexigibilidade das infrações 24.1.7 e 24.1.17 inscritas na CDA no 20151184.

No que tange à infração 24.1.27 (falta de recolhimento do ICMS), é essencial analisar o contexto específico dos fatos geradores envolvidos. A infração relacionada ao ICMS Estimativa
por Operação
e ICMS Garantido
Integral
possui como fato gerador o ano de 2010, enquanto a infração pela falta de recolhimento de ICMS tem como fato gerador o ano de 2011
(Id. 217610217, pág. 6)
.

Essa diferença temporal evidencia que se
tratam
de operações distintas e autônomas, sem vínculo entre si.

Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade do ICMS Estimativa
por Operação
e do ICMS Garantido Integral não prejudica a exigibilidade dos débitos decorrentes da infração de falta de recolhimento de ICMS, uma vez que se trata de um fato gerador independente.

É essencial, portanto, que cada infração seja analisada no contexto do seu respectivo fato gerador, garantindo a correta aplicação do direito e a legitimidade das cobranças tributárias que não foram afetadas pela inconstitucionalidade.

Assim, a sentença que extinguiu a ação com base na inconstitucionalidade do ICMS Estimativa
por Operação
e do ICMS Garantido Integral, ao incluir indevidamente a infração 24.1.27, mostra-se equivocada, pois essa infração deveria ter sido tratada de forma separada e autônoma.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO –
ICMS

GARANTIDO

INTEGRAL
– NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS INDEPENDENTES NO TÍTULO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO DIVERSO – RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP, DA SEFAZ/MT – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo outros débitos autônomos, não há que se falar em extinção do feito. 2. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade da Resolução n.o 007/2008-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do
ICMS
.

3. A obrigação acessória, quando descumprida, cria uma obrigação principal, possuindo caráter autônomo.

4. In

cas
u
, não foi evidenciado nos autos a correlação causal entre o fato gerador decorrente do
ICMS

GARANTIDO

INTEGRAL
e as demais infrações cobradas, nem eventual ilegalidade que englobaria todos os créditos constantes da CDA, de modo que a manutenção dos débitos remanescentes é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

(N.U 0010903-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024,

Publicad
o
no DJE 25/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO
ICMS
ESTIMATIVA E
ICMS

INTEGRAL

GARANTIDO
– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE A OUTROS ENQUADRAMENTOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE AS EXIGÊNCIAS FISCAIS DOS DEMAIS DÉBITOS EQUIVALEM AOS IMPOSTOS TIDOS COMO ILEGAL/INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os elementos presentes nos autos não indicam que o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade, respectivamente do
ICMS
Estimativa e
ICMS

Garantido

integral
, são capazes de ilidir a presunção, certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa relativa à exigência fiscal diversa.

(N.U 1001552-82.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da CDA no 20151184, especificamente no que se refere ao fato gerador relacionado à falta de recolhimento de ICMS, determinando, consequentemente, o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024